Tribunal: TJSP
Processo: 0005785-93.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prescrição da pretensão executória – Retificação do cálculo prescricional - O prazo prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o encerramento definitivo da fase cognitiva do processo penal, isto é, quando ocorre o trânsito em julgado para ambas as partes – Recurso defensivo tem efeito suspensivo (art. 597 do CPP), portanto o Ministério Público fica

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prescrição da pretensão executória – Retificação do cálculo prescricional - O prazo prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o encerramento definitivo da fase cognitiva do processo penal, isto é, quando ocorre o trânsito em julgado para ambas as partes – Recurso defensivo tem efeito suspensivo (art. 597 do CPP), portanto o Ministério Público fica impedido de executar a pena – A ideia de prescrição está vinculada à inação estatal, o que não ocorreu no presente caso - Precedentes STF – Pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito inserto no artigo 215-A, do Código Penal, eis que se trata de hipótese de novatio in mellius - Impossibilidade - O delito inserto no artigo 215-A, do Código Penal, possui caráter subsidiário, somente sendo aplicável se o ato praticado não constituir crime mais grave - Em se tratando de vítima menor de 14 (quatorze) anos, há presunção absoluta da violência ou grave ameaça, de modo que não há como desclassificar para o delito mais brando – Precedentes desta Corte e do STJ – Agravo não provido.